Tribunal: TJSP
Processo: 2244757-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medicamento para tratamento de enfermidade do agravante, diagnosticado com câncer de próstata – Obrigação na promoção da saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Legitimidade da Fazenda – Medicamento com registro na ANVISA – Redução da multa diária em caso de descumprimento, em nome do principio da razoabilidade - Agravo parcialmente provido.